Tribunal: TJDFT
Processo: 0714771-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714771-33.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL REPRESENTANTE LEGAL: JOSE LUIS BALALAICA DOS SANTOS RECORRIDO: JOSÉ ALBERTO PIVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULAÇÃO ADVINDA DE PESSOA JURÍDICA. NATUREZA JURÍDICA. ASSOCIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS CUSTOS PROCESSUAIS. CONCESSÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PRESSSUPOSTO. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DA ATUAL CARÊNCIA DE RECURSOS. INEXISTÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DE DECLARAÇÃO DE POBREZA ADSTRITA ÀS PESSOAS NATURAIS (CPC, ART. 99, § 3o). NEGAÇÃO DO BENEFÍCIO. REGULAÇÃO LEGAL. LEGITIMIDADE DIANTE DA SUBSISTÊNCIA DE ELEMENTOS ILIDINDO A PRESUNÇÃO DA AFIRMAÇÃO (CPC, ART. 99, §§ 2o 3o). GRATUIDADE NEGADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos. 2. Conquanto a pessoa jurídica, ainda que seu objeto social seja o desenvolvimento de atividades empresarias volvidas ao lucro, possa ser agraciada com a gratuidade de justiça, sua contemplação com a benesse é condicionada, por não se emoldurar como pessoa natural, à comprovação de que efetivamente não reúne condições de suportar os custos processuais sem prejuízo do desenvolvimento e preservação de suas atividades sociais, tanto que o legislador processual somente outorgara presunção de veracidade à alegação de pobreza advinda da pessoa natural, compreensão que alcança, inclusive, as entidades constituídas sob a forma de associação ou sociedade civil cujo objeto social é vocacionado ao desenvolvimento de atividades filantrópicas ou assistencialistas (CPC, art. 99, § 3o). 3. A pessoa jurídica constituída sob a forma de associação pode ser agraciada com a gratuidade de justiça, mas sua contemplação com a benesse demanda a comprovação de que a situação financeira e patrimonial que ostenta efetivamente inviabiliza o custeio dos custos da ação em que está inserida, derivando dessa premissa que, não evidenciando que sua situação é financeiramente periclitante e o passivo que apresenta suplanta o ativo, o benefício não lhe pode ser assegurado como forma, inclusive, de ser preservada a gênese e destinação da benesse processual, que é franquear o acesso ao judiciário àqueles que não ostentam condições de suportar os custos processuais sem prejuízo da sua própria sobrevivência ou, em se tratando de pessoa natural, subsistência 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime. O recorrente alega violação aos artigos 98, caput, e 99, §§2o e 3o, ambos do Código de Processo Civil, bem como à Súmula 481 da Corte Superior, defendendo a concessão da gratuidade de justiça como um direito da associação. Aduz ter comprovado a incapacidade financeira da entidade. Invoca dissídio jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ para demonstrá-lo. Pugna para que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Fábio Augusto de Oliveira, OAB/DF n.o 32.425. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, porque, conforme entendimento do STJ, é "desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no AREsp 820.746/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 9/8/2018, e AgInt no REsp 1937497/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 29/6/2022, e decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp 2304998/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 28/6/2023). Nesse sentido, confira-se: AREsp n. 2.586.629, Ministro Humberto Martins, DJe de 23/10/2024. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação ao apontado malferimento aos artigos 98, caput, e 99, §§ 2o e 3o, ambos do Código de Processo Civil, assim como em relação ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). Nesse sentido, “É inviável alterar a convicção formada pelo Colegiado local - acerca da não comprovação da hipossuficiência, indispensável ao deferimento da gratuidade de justiça -, sem que se proceda ao reexame de fatos e provas, o que é inadmitido nesta instância extraordinária, considerando o disposto no enunciado sumular n. 7 desta Casa” (AgInt no AREsp n. 2.546.204/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024). Ademais, no tocante à alegada afronta ao enunciado 481 da Súmula do STJ, já decidiu a Corte Superior que, “Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula (Súmula 518 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.497.575/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 3/7/2024). Indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pela recorrente, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Nada a prover quanto ao pedido de ID 64686139, porquanto ausente previsão legal. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003